Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723161-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FELIX ALVES CORREA AGRAVANTE: NARCISIA SILVA CORREIA AGRAVADO: CONSTRUTORA DHARMA S.A., FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FELIX ALVES CORREA e NARCISIA SILVA CORREIA contra a decisão que indeferiu o processamento dos pedidos indenizatórios formulados nos autos da ação de dissolução de sociedade empresária ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA DHARMA S.A., FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem exibir documentos pessoais comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Em observância à norma processual prevista no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente da gratuidade da justiça deverá comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, sendo certo que o indeferimento tem lugar quando os elementos trazidos aos autos evidenciem a falta daqueles pressupostos. Assim, cabe à parte agravante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mediante juntada de documentos (comprovante atualizado de bens e rendimentos, última declaração de imposto de renda, demonstrativos de despesas, saldo em conta corrente ou aplicações, e, eventualmente, extratos de cartão de crédito e extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses). Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, com a juntada dos documentos acima citados, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator